Tribunal: TJDFT
Processo: 0731475-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Não se enquadrando o caso dos autos nas hipóteses autorizadoras da prisão preventiva previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, deve ser revogada mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, por se mostrarem necessárias para evitar a prática de novas infrações penais e preservar a integridade física e psíquica da vítima, diante da gravidade do delito e da reiteração do paciente em situações de violência doméstica contra a ofendida.
2. Ordem concedida, para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante termo de compromisso e medidas cautelares alternativas, sob pena de decretação da sua prisão preventiva, sem prejuízo que o Juízo de origem fixe outras medidas cautelares e, ainda, medidas protetivas de urgência que julgar necessárias.